Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722966-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: T. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: ROMULO JOSE DE ARAUJO FILHO, MARIA CRISTINA MARTINELLI DE MELLO PITREZ D E C I S Ã O Na petição de ID 40500770, o autor/apelado postulou a antecipação dos efeitos da r. sentença pela qual julgado procedente o pedido deduzido na inicial sob o argumento de que a ré/apelante não dispõe, em sua rede credenciada, de profissionais que atendam pelo método ABA para executar a terapia multidisciplinar de que necessita para o tratamento do transtorno do espectro autista prescrita pelo médico assistente. Aduziu que os genitores estão com dificuldades financeiras, e não podem arcar com a continuidade do tratamento, cuja interrupção provocaria o comprometimento de seu desenvolvimento (IDs 40500772 e 40500773). Ao final, requereu: “a) concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, com determinação imediata à APELANTE para que proceda ao imediato pagamento dos valores devidos aos profissionais, sem o qual, no momento, impõe ao Apelado interrupção de parte de seu tratamento; e/ou subsidiariamente requer o bloqueio de contas da operadora, no montante correspondente de 12 prestações mensais (um ano), para que possa ser garantido o alcance das terapêuticas ao infante; no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, com efetivo bloqueio de contas, passível de agravamento em função da ausência de cumprimento da sentença, a ser fixada nos termos do artigo 537, do CPC/15, na hipótese de descumprimento da medida.” (ID 40500770). A ré/apelante se manifestou sobre o pedido de tutela provisória formulado pelo autor/apelado (ID 40763070). A Procuradoria deJustiça oficiou, no parecer de ID 40806182, pela concessão da tutela provisória. É o relatório. Passo a decidir. O pedido deduzido na inicial foi julgado procedente nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a ré custear os tratamentos prescritos ao autor, nos termos da recomendação médica de ID 96503595, sem limite de sessões, conforme item “b” da petição inicial, bem como para efetuar o reembolso integral dos valores gastos com o tratamento em rede particular.” (ID 36413940). O item “b” do pedido indicado no dispositivo da r. sentença tem o seguinte teor: “b. Requer a concessão de tutela de urgência para que a ré seja obrigada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo URGENTE, pelo tempo de sessão prescrito, com os seguintes profissionais: Psicologia, Terapia Ocupacional; Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, pelo método ABA, totalizando 25 horas semanais, com sessões de 50 minutos, de modo contínuo, ininterrupto.Tudo conforme indicado pelo médico assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e/ou interrupções, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo, nos termos do artigo 537, do CPC/15, a ser destinada ao Autor, na hipótese de descumprimento da medida;” (ID 36413864, grifei). A ré apelou (ID 36413958). Em suma, no que pertinente à tutela antecipada, alegou ser taxativo o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, razão por que só deve cobrir o que ali constar. Sustentou que no Rol da ANS estão previstas sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, mas não há especificação de técnica; e as demais práticas terapêuticas não estão ali contempladas. Ao final, requereu: “Com o exposto, considerando o que foi amplamente exposto nestas razões, requer a recorrente, respeitosamente, que seja conhecido e recebido o presente recurso em seu duplo efeito, bem como, seja dado PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de que seja reformada a sentença proferida na Primeira Instância de Julgamento, julgando totalmente improcedente o pedido inicial, tendo em vista que a negativa dos procedimentos solicitados pelo apelado se deu com base no contrato e na lei, não podendo a apelante ser compelida a custear tratamento que não possua previsão no rol da ANS. Ad argumentandum Na remota hipótese que Vossas Excelências entendam pela manutenção da r. Sentença, requer então que seja excluída a equoterapia, musicoterapia, psicomotricista, teatro e psicopedagogia, limitando-se a obrigação de custear as sessões com psicólogo, psicoterapia, fonoaudiólogo e terapia ocupacional. Requer ainda, seja a r. Sentença reformada, para que seja julgado improcedente o pedido do autor de reembolso integral, reconhecendo-se a comprovada existência de rede credenciada, e portanto, conforme contrato e lei, não há que se falar em reembolso integral de tais despesas. Por fim, requer sejam os honorários de sucumbência fixados apenas sobre o valor da causa, em respeito a ordem de preferência do art. 85, § 2o do CPC.” (ID 36413958). Pois bem. Cumpre anotar que ao caso não será aplicado o disposto na Lei 14454/2022, que alterou a Lei 9656 já no segundo semestre deste ano, mormente quanto à natureza do Rol de Procedimentos da ANS. Registre-se que, mesmo se se aplicada referida lei nova, a solução do caso não mudaria. Será aplicada a legislação anterior à Lei 14454/2022, com a interpretação dada pelos EREsp 1889704 e 1886929, cujos acórdãos foram publicados em 3.8.2022. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamentos dos recursos acima indicados, definiu, sob o panorama normativo de então, que, em regra, o rol da ANS era taxativo, comportando as seguintes exceções estratificadas nas teses jurídicas que foram aprovadas por aquele colegiado: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saude Suplementar e, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saude nao e obrigada a arcar com tratamento nao constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro ja incorporado ao Rol; 3 - e possivel a contratacao de cobertura ampliada ou a negociacao de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - nao havendo substituto terapeutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a titulo excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo medico ou odontologo assistente, desde que (i) nao tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporacao do procedimento ao Rol da Saude Suplementar; (ii) haja comprovacao da eficacia do tratamento a luz da medicina baseada em evidencias; (iii) haja recomendacoes de orgaos tecnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possivel, o dialogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise tecnica na area da saude, incluida a Comissao de Atualizacao do Rol de Procedimentos e Eventos em Saude Suplementar, sem deslocamento da competencia do julgamento do feito para a Justica Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Registre-se, por honestidade intelectual, que, no caso concreto do EREsp1889704, referido colegiado entendeu não ser obrigatório o custeio de tratamento multidisciplinar para o transtorno do espectro autista pelo método ABA, uma vez que não havia essa especificação no Rol da ANS. Assim, na hipótese, considerar-se-á o caráter taxativo do Rol da ANS, nos termos do que definido pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Os itens 104.4 e 106.2 de Anexo 2 da Resolução Normativa 465 da ANS estipulam número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para as pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. É certo que no Anexo 2 da Resolução Normativa 465 da ANS não há menção a qualquer método específico para a aplicação das três terapias acima indicadas. Contudo, referido ato normativo foi alterado pela Resolução Normativa 539, de 23.6.2022, a qual conferiu a seguinte redação ao § 4o do artigo 6o da Resolução Normativa 465: “Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. § 1o Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo: [...] § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.” (grifei). Portanto, a ANS agasalhou corrente jurisprudencial que entendia devida a cobertura do tratamento pelo método ou técnica especificado pelo médico assistente dentre as terapias contidas no rol, a qual foi seguida pela r. sentença. Nesse diapasão, quando da publicação do acórdão do EREsp1889704, que ocorreu depois da edição da Resolução Normativa 539 da ANS, o que ali restara decidido já estava superado, de modo que a fundamentação constante do recurso para a reforma da r. sentença não se mostra relevante nesse particular. Por outro lado, o rol da ANS não contempla as seguintes terapias requeridas e acolhidas na r. sentença: Psicopedagogia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro. Assim, considerando a taxatividade do rol da ANS, não deveriam ser custeadas pelo planos de saúde. Ademais, tais terapias, ao contrário daquelas três acima de cobertura obrigatória, foram apenas sugeridas no Relatório Médico de ID 36413870, sem qualquer justificativa detalhada pelo médico assistente. Confira-se: “Pode ser ainda benéfico outras atividades complementares como musicoterapia e equoterapia, atividade com psicomotricista e de teatro.” (ID 36413870). Desse modo, ante a falta de justificativa baseada em sólidas evidências científicas, tais terapias não se encaixariam nas exceções à taxatividade do Rol da ANS definidas pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. E como reforço argumentativo, as sessões de Psicopedagogia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro, na forma em que foram indicadas, também não satisfariam aos requisitos contidos no § 13o do artigo 10 da Lei 9656, incluídos pela Lei 14454 para justificar a cobertura pelos planos de saúde de tratamentos que não constem no Rol da ANS: “Art. 10. [...] § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Assim, quanto às sessões de Psicopedagogia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro, a fundamentação do recurso se mostra relevantes e pode ensejar a reforma parcial da r. sentença. Por outro lado, a interrupção do tratamento do autor/apelado inequivocamente provocaria atraso em seu desenvolvimento, o que comprometeria a eficácia ideal de sua evolução clínica com reflexos para toda a vida adulta. Assim, tenho por demonstrado o risco da demora a justificar a tutela provisória. Forte nesses argumentos, defiro parcialmente a tutela antecipada da r. sentença para determinar à ré/apelante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, indique em sua rede credenciada profissionais ou clínicas aptas a oferecer, de maneira ilimitada e pelo método ABA, sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e de terapia ocupacional ao autor/apelado sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Não havendo profissional ou clínica na rede credenciada que atenda às necessidades do autor/apelado, o que deverá ser informado no prazo acima estipulado, a ré/apelante deverá promover o reembolso integral das despesas efetuadas com o tratamento deferido nesta decisão. Intimem-se com urgência. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora